Tribunal: CARF
Processo: 15374.981556/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.981556/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.331 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todas as matérias que em tese são capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão de 1a instância, por
violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, devendo os autos retornar para o colegiado de
DRJ a fim de que todas as matérias endereçadas – no presente processo e em seus apensos -
sejam integralmente analisadas, conjunta ou individualmente, nos seus próprios autos, emitindo-
se, assim, nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
SOBRARE SERVEMAR LTDA contribuinte - requerente), com fulcro no art.
15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de
inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos
processos abaixo relacionados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.981556/2009-66
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981556/2009-66

(...)
Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o
de no 15374981556200966, visando otimizar os procedimentos processuais e
lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo
contribuinte e mesma materia em litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados
mediante “Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração
de Compensação” – PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento
indevido ou a maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 34-38 do “processo
principal” transmitida em 23/06/2004 que se refere ao recolhimento relativo ao
período de apuração de janeiro2005.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fls. 41 do
“processo principal”, proferido em 8/6/2011, todos os pleitos foram indeferidos
em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se
alega foram realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados
e confessados pelo próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, no
mesmo teor da fls. 2 e seguintes do processo principal alegando que incorreu em
erro no preenchimento das DCTF quanto ao valor devido, todavia, retificou
após a ciência dos despachos decisórios fazendo aflorar o credito pleiteado.
Ao final requer sejam reformados os despachos decisórios.
É o relatório.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 08/11/2013, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou
a DCTF, DIPJ, DACON antes do despacho decisório de apreciação das
DCOMP, não fez com que se materializasse o valor que alega ter recolhido a
maior, cujo montante pretende seja reconhecido
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 20/03/2015,
apresentou em 22/04/2015 o recurso voluntário de fls. 190/204, e anexos, contendo os seguintes
elementos de defesa:
 Preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, haja vista a indevida
juntada de diversos processos que contêm diferentes objetos,
embasamentos e fundamentação das decisões da unidade jurisdicionante;
 Um primeiro grupo de processos refere-se a pedidos de restituição
indeferidos por encontrarem-se vinculados a declarações de compensação
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981556/2009-66

já homologadas, não havendo que se falar em falta de retificação de
DCTF, DACON ou DIPJ, de tal modo que, para esses processos, requer a
empresa o reconhecimento de que o crédito informado nos pedidos de
restituição já foi utilizado quando da homologação das compensações;
 Um segundo grupo de processos – que inclui o processo principal no
15374981556200966 - refere-se efetivamente a créditos que deixaram de
ser evidenciados mediante retificação das respectivas DCTF, o que fora
saneado após a ciência do despacho decisório. Junta-se documentos que
comprovam o crédito, razão pela qual requer a reforma da decisão neste
ponto;
 Um terceiro grupo de processos refere-se a pedidos de restituição
vinculados a declarações de compensação cujo crédito ainda pende de
discussão administrativa, não havendo qualquer pendência referente à falta
de retificação de DCTF, retificações essas ocorridas em 27/11/2009, antes
da ciência do despacho decisório, em 01/02/2012. O crédito desses
processos refere-se a pagamentos indevidos sobre prestação de serviços de
pessoa jurídica domiciliada no exterior (armador estrangeiro), cujas
receitas estão fora do campo de incidência das contribuições (Lei no
10.637/02, art. 5o, inciso II; e Lei no 10.833/03, art. 6o, inciso II). Para esse
grupo de processos, requer que sejam unificados e juntados em conjunto
com as compensações, as quais, por seu turno, devem ser homologadas;
 Um quarto grupo de processos refere-se a pedidos de restituição de
pagamento indevido que decorrem da declaração de inconstitucionalidade
da ampliação da base de cálculo do Pis e da Cofins estabelecida pelo
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme restou decidido no
RE no 346.084/PR, julgado em 09/11/2005. Referido crédito também
objeto da ação declaratória de inexigibilidade c/c repetição de indébito ou
compensação, que tramita perante o juízo da 26a Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, razão pela qual requer a reforma; e
 Por fim, um último grupo de processos refere-se a compensações cujo
crédito não fora reconhecido por falta de retificação da DCTF e do Dacon,
tendo a empresa retificado apenas este último, ante a expiração do prazo
para retificar a DCTF, sendo certo que o mero lapso no preenchimento não
exclui o seu direito ao crédito, razão pela qual pugna pela reforma da
decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981556/2009-66

Em questão preliminar, pugna a Recorrente pelo reconhecimento da nulidade da
decisão recorrida, haja vista a indevida juntada de diversos processos que contêm diferentes
objetos, embasamentos e fundamentações nos despachos decisórios para julgamento em
conjunto, tendo dispensando o colegiado a quo o mesmo tratamento a todas as questões
endereçadas pelo sujeito passivo.
Analisando as informações contidas nos autos, parece ter razão a Recorrente.
A princípio, cada manifestação de inconformidade interposta pelo sujeito passivo
contra o respectivo despacho decisório denegatório inaugura seu próprio contencioso, o qual,
mesmo se levando em conta as diversas hipóteses de conexão processual existentes, deve, na
medida do possível, ser desenvolvido nas instâncias recursais subsequentes de maneira
autônoma.
Nada impede, contudo, que os órgãos julgadores, em privilégio de princípios
como a celeridade e a economia processual, apreciem conjuntamente aqueles litígios que contêm
os mesmos objeto, pedido e causa de pedir, dispensando idêntica solução a situações fático-
jurídicas equivalentes, desde que isso não acarrete prejuízo ao contraditório e ao direito de defesa
das partes.
E essa é a mácula do presente feito.
Ao reunir o processo no 15374.981556/2009-66 com os demais para julgamento
em conjunto, deveria o colegiado a quo atentar-se para o fato de que as razões de
inconformidade apresentadas especificamente no presente processo não são idênticas àquelas
trazidas nos outros autos, as quais, sem esse discrímen, apesar de devidamente endereçadas, não
foram apreciadas.
Tome-se como exemplo a manifestação de inconformidade acostada nos autos do
processo apenso no 12448.900575/2012-04, que versa a respeito da declaração de
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do Pis e da Cofins estabelecida pelo
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, tema não abordado pela decisão de piso, nem ao
menos de forma reflexa.
Em situação análoga encontra-se o apenso no 12448.900599/2012-55 (e outros),
cujas razões de inconformidade delineiam o crédito como oriundo de pagamentos indevidos
sobre prestação de serviços de pessoa jurídica domiciliada no exterior (armador estrangeiro),
cujas receitas estariam fora do campo de incidência das contribuições (Lei no 10.637/02, art. 5o,
inciso II; e Lei no 10.833/03, art. 6o, inciso II).
Nem se alegue que a falta de retificação da DCTF pode ser considerada questão
prejudicial às matérias aventadas, situação em que dispensado estaria o colegiado a quo de se
debruçar sobre as questões de fundo, principalmente porque, mesmo nessa hipótese, persistiria
sob seu encargo declarar expressamente a relação de prejudicialidade, vínculo esse que, da forma
como a decisão fora exarada, é no máximo inferido, em detrimento da defesa da Recorrente.
É de rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade da decisão de 1a instância, por
violação ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, devendo os autos retornar para o colegiado de
DRJ a fim de que todas as matérias endereçadas - no presente processo e em seus apensos -
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.331 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.981556/2009-66

sejam integralmente analisadas, conjunta ou individualmente, nos seus próprios autos, emitindo-
se, assim, nova decisão.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1544
DF CARF MF
Original